Tribunal: STJ
Processo: 5016836-08.2023.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184783 - SC (2024/0444699-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LMG ROUPAS LTDA
AGRAVANTE
: MALWEE MALHAS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
COISA
JULGADA. REEXAME. INVIABILIDADE.
1. Foge ao escopo do recurso especial a averiguação do verdadeiro
conteúdo de decisão judicial transitada em julgado, por implicar
reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50124240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/09/2025 17:40:53
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: d2fa9068-0c89-49f4-b0cd-5da31136d03d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184783 - SC (2024/0444699-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: LMG ROUPAS LTDA
AGRAVANTE
: MALWEE MALHAS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
COISA
JULGADA. REEXAME. INVIABILIDADE.
1. Foge ao escopo do recurso especial a averiguação do verdadeiro
conteúdo de decisão judicial transitada em julgado, por implicar
reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pela LMG ROUPAS LTDA. e
OUTRO contra decisão de minha lavra, constante às e-STJ fls. 522/525, em que não
conheci de seu recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Nas razões do seu agravo interno, a parte agravante argumenta o
seguinte, no que interessa (e-STJ fl. 538):
A controvérsia jurídica que se submete à instância superior é unicamente de
direito, relativa à possibilidade – ou melhor, à impossibilidade – de se
modificar, na fase de execução, os parâmetros fixados em decisão judicial
transitada em julgado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais.
Trata-se, pois, de questão jurídica sob discussão, mas cujos fatos são
incontroversos e cuja análise, portanto, prescinde de reexame de prova,
centrando- se exclusivamente na interpretação e aplicação do artigo 502 do
Código de Processo Civil, que consagra a autoridade da coisa julgada, bem
como do artigo 85, §§ 2o e 3o, que regulamenta os critérios de fixação dos
honorários.
Documento eletrônico VDA48972673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/07/2025 17:34:27
Código de Controle do Documento: 2b050ea2-795a-41e4-acca-f4a2be61ccc0

A modificação da base de cálculo da verba honorária, alterando o que
constava no título judicial executado não é fato em discussão, é incontroverso,
visto que a União expressamente requereu essa mudança. Acolher esse pedido,
porém, afronta diretamente o princípio da segurança jurídica e o postulado da
imutabilidade da coisa julgada. Essa afronta é o objeto do Recurso Especial
das Agravantes e esta é uma questão, reitera-se, jurídica, não fática, razão pela
qual prescinde de análise probatória.
Sem impugnação (certidão à e-STJ fl. 549).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na decisão ora agravada, não conheci de recurso especial aviado
para atacar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região assim ementado (e-STJ fl.
415):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
INVERTIDOS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE
CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS É O VALOR
DA CAUSA.
Tendo o acórdão que transitou em julgado dado provimento à apelação da
Fazenda Nacional, para julgar improcedente a demanda e inverter os
honorários advocatícios fixados na primeira instância em 10%, esta verba
honorária terá por base o valor da causa, uma vez que inexistente condenação.
Conforme asseverado na decisão agravada, a controvérsia posta no
recurso especial reside na determinação do correto valor de honorários advocatícios de
sucumbência objeto de cumprimento de sentença.
Pois bem.
Ao decidir a questão, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-
STJ fls. 413/414):
1. Valor dos honorários de sucumbência fixados no título
Conforme bem exposto na decisão agravada, este Tribunal deu provimento à
apelação da União, nesses termos (ev. 520):
"Consectários de Sucumbência Reformada a sentença em juízo de retratação,
no tocante ao terço constitucional de férias, e sucumbente a parte autora: o
pagamento dos honorários advocatícios deverão ser invertidos e afastada, por
conseguinte, a majoração dos honorários advocatícios prevista no § 11 do art.
85 do CPC".
Portanto, considerando a improcedência da demanda do contribuinte, os
honorários advocatícios, inicialmente fixados "em 10% sobre o valor da
condenação" pela primeira instância, restaram invertidos.
Documento eletrônico VDA48972673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/07/2025 17:34:27
Código de Controle do Documento: 2b050ea2-795a-41e4-acca-f4a2be61ccc0

E, por óbvio, inexistindo condenação, porque a ação foi julgada improcedente,
os honorários de sucumbência (10%) devem incidir sobre o valor da causa (R$
191.770,63).
Nesse particular foi irrepreensível a decisão agravada:
"Em que pese o voto tenha decidido, de forma sucinta, pela inversão dos ônus
sucumbenciais sem mencionar expressamente a base de cálculo dos
honorários, certo é que não há como prosperar a tese da parte executada no
sentido de que, inexistindo condenação, não são devidos honorários
sucumbenciais.
(...)
Com efeito, nesse panorama de provimento do recurso interposto pela ora
exequente - o que implica a total improcedência do pedido formulado na ação -
, e com fundamento nos dispositivos legais acima transcritos, tem-se que a
base de cálculo para a cobrança de honorários é, obviamente, o valor da
causa". Assim, descabida a pretensão da agravante/executada.
2. Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.
Impossível conhecer da alegação de violação da coisa julgada, bem
como da questão concernente aos critérios para a fixação de honorários de sucumbência,
porquanto demandaria a incursão no conjunto probatório dos autos, inclusive com o
necessário exame do conteúdo do título judicial exequendo, providência incabível em
sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
Nesse diapasão:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. URP. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIADE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACÓRDÃO
RECORRIDO ASSENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIODO
FEITO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
[...]
3. Tendo o acórdão recorrido assentado expressamente a existência de
limitação no título executivo, infirmar tal conclusão pressupõe o reexame
fático-probatório do feito, o que é obstado em sede de recurso especial, por
força da Súmula 7/STJ. No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.309.199/DF, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16.22/9/2016.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.647.724/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe
).
15/6/2018

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ENTENDIMENTO PELA
CORTE QUE NÃO HOUVE OFENSA À COISA JULGADA,A QUO
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PRECLUSÃO
Documento eletrônico VDA48972673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/07/2025 17:34:27
Código de Controle do Documento: 2b050ea2-795a-41e4-acca-f4a2be61ccc0

DA MATÉRIA DE DEFESA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.235.513/AL (REL. MINISTRO CASTRO MEIRA), SOB O
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
[...]
III - Acerca da alegada ofensa aos artigos 293, 460, 468, 469 e 475-G do CPC
/73, percebe-se que o tribunal
, ao analisar o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos, verificou que não houve
violação à coisa
in casu
julgada, conforme se constata do seguinte excerto do acórdão recorrido:
"Embora de forma sucinta, a sentença contém razoável fundamentação,
enfrentou todos os pontos dos embargos, não padece de nulidade. Talvez
prova pericial contábil pudesse trazer algum elemento para apontamento de
eventual excesso de execução, mas os embargantes não se interessaram por
esse tipo de prova; o MM. Juiz abriu oportunidade para dilação probatória,
eles silenciaram. Em suma, não há demonstração de excesso de execução e a
sentença recorrida preserva a coisa julgada; se há quem pretenda alterá-la - a
coisa julgada - são os apelantes, que de devedores postulam passar à condição
de credores do erário (fl. 286)".
IV - Há entendimento firmado nesta corte no sentido de que, uma vez
entendido pela corte a quo que não houve ofensa à coisa julgada, a inversão do
julgado, a fim de reconhecer a ofensa à coisa julgada na interpretação do título
executivo judicial, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos
do enunciado da Súmula n. 7/STJ.
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.220.398/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, DJe
).
07/12/2020
Por fim, anote-se que, ao contrário do alegado na petição do
presente agravo interno, o Tribunal de origem não reconheceu que, por sua decisão,
estava, de fato, a alterar o título judicial transitado em julgado. Ao contrário, a Corte a
apenas asseverou cumprir com seu dever de determinar, na fase de cumprimento
quo
/liquidação do julgado, o exato conteúdo daquele. No caso concreto, interpretando o
sentido da ordem de inversão da condenação em honorários advocatícios, conforme
constante da decisão exequenda - precisamente o que não pode ser revisto em sede de
recurso especial (Súmula 7 do STJ).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48972673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/07/2025 17:34:27
Código de Controle do Documento: 2b050ea2-795a-41e4-acca-f4a2be61ccc0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.184.783 / SC
Número Registro: 2024/0444699-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50107272620164047209 501072726201640472094 50168360820234040000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LMG ROUPAS LTDA
RECORRENTE : MALWEE MALHAS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LMG ROUPAS LTDA
AGRAVANTE : MALWEE MALHAS LTDA
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - DF025308
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50097138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:28
Código de Controle do Documento: a84f10a1-7896-4f9d-ab87-7ca039a35a5c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:28
Código de Controle do Documento: a84f10a1-7896-4f9d-ab87-7ca039a35a5c